Tribunal: TJSP
Processo: 1053065-93.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA-RECONVINDA E PELA REQUERIDA-RECONVINTE – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e obscuridade – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053065-93.2014.8.26.0100/50000,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
embargante/embargado
COBASI
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
BÁSICOS
E
INDUSTRIALIZADOS LTDA, é embargado/embargante HOGA CONSTRUÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053065-93.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central Cível – 3a Vara Cível
Embargantes/Embargadas: Cobasi Comércio de Produtos Básicos e Industrializados Ltda.
e Hoga Construções Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
AUTORA-RECONVINDA
E
PELA
REQUERIDA-
RECONVINTE Acórdão devidamente fundamentado, sem
omissão e obscuridade Prequestionamento Inexistência de
óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de
declaração não são adequados para promover a reforma do
que decidido EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
Voto no 24995
Embargos de declaração opostos pela Autora-Reconvinda e pela
Requerida-Reconvinte contra o acórdão de fls.3249/3256, em que parcialmente provido o
recurso de apelação apresentado pela Autora-Reconvinda, para condená-la, na
reconvenção, ao pagamento dos valores de R$ 253.196,31 (com correção monetária desde
o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde 02 de outubro de 2014), e de R$
124.838,77 (com correção monetária desde o vencimento e juros moratórios de 1% ao mês
desde 02 de outubro de 2014), e multa de 10%, arcando cada parte, na reconvenção, com
50% das custas e despesas processuais, e pagando os honorários advocatícios do patrono da
parte contrária, fixados em 10% do valor da condenação para o patrono da Requerida-
Reconvinte, e em 10% do valor da reconvenção para o patrono da Autora-Reconvinda
(com correção monetária desde a apresentação da reconvenção e juros moratórios de 1% ao
mês desde o trânsito em julgado da decisão), mantidos, no mais, os termos da sentença
(quanto à ação principal).
A Autora-Reconvinda alega que o acórdão contém omissão: não
acolheu as alegações de que caracterizada a relação de consumo, de que não houve
anuência quanto à prorrogação do prazo de entrega da obra, que houve falha na prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053065-93.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
3
de serviço, que há responsabilidade da Requerida-Reconvinte pelo atraso da obra, de que
aplicável a cláusula penal (cláusula 9.8) do contrato e de que caracterizado o
inadimplemento da Requerida. Acrescenta que necessário o prequestionamento para a
interposição do recurso.
A Requerida-Reconvinte alega que o acórdão contém omissão e
obscuridade: não acolheu as alegações de que cabível a majoração dos honorários
advocatícios do patrono da Requerida-Reconvinte no recurso de apelação, e que excessivo
o valor dos honorários advocatícios do patrono da Autora-Reconvinda.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, os Embargantes pretendem obter efeitos infringentes
ao fundamento de omissão e obscuridade. Todavia, “A obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei
tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ
13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com
esse propósito, porque necessária a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, o que não se verifica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053065-93.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator